Tribunal: TJMT
Processo: 1044472-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044472-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULINA NICOLINA DE PINHO - CPF: 513.288.441-53 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A embargante não apresentou prova técnica que infirmasse os registros do sistema da concessionária, sendo que as faturas de energia elétrica, por si sós, não são suficientes para comprovar que o fornecimento estava regular, pois podem refletir inclusive o consumo irregular após religação clandestina.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULINA NICOLINA DE PINHO
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em análise, a embargante aponta suposto erro material na premissa fática que fundamentou o acórdão embargado, especificamente quanto à afirmação de que teria havido religação irregular da unidade consumidora.

Contudo, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou detidamente a documentação apresentada pela concessionária, especialmente o histórico de ordens de serviço constante do sistema interno, que demonstra, de forma clara, a sequência dos fatos: (i) suspensão do fornecimento em 17/03/2025 por inadimplemento e (ii) recorte de unidade consumidora desligada em 02/05/2025.

A embargante sustenta que a existência de leituras presenciais do medidor nos meses subsequentes à data de 17/03/2025 comprovaria que não houve a suspensão do fornecimento. Tal alegação, no entanto, não prospera.

O próprio histórico de ordens de serviço apresentado pela concessionária registra expressamente o recorte, o que pressupõe que houve religação irregular da unidade consumidora.

As faturas de energia elétrica, por si sós, não são suficientes para comprovar a regularidade do fornecimento, pois podem refletir inclusive o consumo irregular após religação clandestina.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se firmado no sentido de que
"a constatação de religação irregular autoriza o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, ainda que realizado em sexta-feira, sem necessidade de aviso prévio, nos termos do art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021"
(N.U 1074892-37.2024.8.11.0001).

Dessa forma, não há erro material a ser corrigido no acórdão embargado. A decisão se baseou em premissa fática correta, devidamente comprovada pela documentação constante dos autos, e aplicou de maneira adequada a legislação e a regulamentação pertinentes ao caso concreto.

Na realidade, a embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de erro material, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026